Tribunal: STF
Processo: RE 1309997
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Estado de Santa Catarina e pelo Ministério Público daquele Estado contra acórdão do Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “Mandado de segurança. Aposentadoria por invalidez de servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ato aposentatório outorgado em 16.03.1982. Suspeita de inexistência de incapacidade à época. Competência do IPREV 'e da ALESC para a apuração dos fatos. Portaria do IPREV encaminhada à ALESC determinando a instauração de processo de reversão da aposentadoria em que se constatou irregularidades e o retorno às atividades laborais. Impossibilidade. Inteligência da Lei n° 4:425/70. Inaplicabilidade das leis estaduais posteriores - LE n. 6.745/85 e LCE n. 412/08. Tempus regit actum. Súmula 359 do STF. Decadência administrativa para revisão e anulação do ato de aposentadoria. Inteligência por analogia integrativa do artigo 54 da Lei Federal n. 9.784/99. Afastamento da decadência somente nos casos de comprovada má-fé. Ausência de comprovação da má-fé do servidor aposentado. Ordem concedida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Afirma o recorrente a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário e que no processo administrativo em que se concluiu pela reversão da aposentadoria da impetrante, ora recorrida, não houve afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 
    Destaca, também, que não há que se falar em decadência administrativa para a prática do ato impugnado, bem como defende a desnecessidade de se examinar a eventual comprovação de má-fé da servidora no momento da aposentadoria. 
    No apelo extremo do Ministério Público, por sua vez, sustenta-se contrariedade ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal, haja vista o não cabimento do mandado de segurança no caso em tela.
     Decido.
    Inicialmente, não procede o apelo do Estado de Santa Cataria, uma vez que o recorrente não apresentou o tópico de repercussão geral devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    No que se refere ao recurso extraordinário do Ministério Público, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque, para rever o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para se impetrar mandado de segurança, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação da Constituição Federal seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Mandado de segurança. Prova pré-constituída. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n° 582.134/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/13). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (ARE nº 1.217.875/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/20).
    Por fim, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança. Esse julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (DJe de 6/12/10). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente